Tribunal: STF
Processo: ARE 1369470
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SURGIMENTO DA QUESTÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPUGNAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A conclusão adotada pela Corte Superior para por fim à controvérsia, no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória revela-se como marco interruptivo da prescrição, encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. A questão objeto do apelo extremo já surgira no julgamento do recurso de apelação e o agravante não interpôs recurso extraordinário simultaneamente ao especial, acarretando a preclusão da discussão sob o ângulo constitucional. Precedentes.



    3. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.